Tribunal: TJDFT
Processo: 0023097-38.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
A RPV – requisição de pequeno valor já foi paga, cuja quitação foi dada pelo exequente (ID 23000337), já extinta a obrigação por sentença (ID 23000336). Adimplida a RPV, aguarda-se a satisfação do precatório expedido (ID 9979467), observado o pagamento da preferência constitucional (ID 9979479). O exequente pretende a expedição de requisitório retificador e complementar, com fundamento no RE 870.947, relativo à decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública. Pede a aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (ID 23615509). No caso, não há título judicial, sentença ou decisão, dizendo qual o índice de correção monetária. Não houve homologação de cálculo do exequente. Intime-se o Distrito Federal sobre o pedido do exequente (ID 23615509). Brasília, 4 de março de 2021. Des. Mario Machado Relator